Tribunal: STF
Processo: Rcl 40518
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – COMPETÊNCIA DO SUPREMO – USURPAÇÃO – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    O Estado do Amazonas afirma haver o Relator do agravo de instrumento no recurso de revista nº 0000149-69.2017.5.11.0001, integrante do Tribunal Superior do Trabalho, usurpado a competência do Supremo e inobservado o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931, e na ação declaratória de constitucionalidade nº 16. 
    Narra estar em debate, no recurso de revista interposto, a responsabilidade da Administração por créditos devidos a empregada de prestadora de serviços, considerada a terceirização de mão de obra. Ante a atribuição, ao Poder Público, de obrigação subsidiária, menciona a formalização de recurso de revista, inadmitido. Salienta desprovido o agravo de instrumento a seguir protocolado em virtude de apontada ausência de transcendência da questão, surgindo o alegado descompasso.
    Discorre sobre a chamada reforma trabalhista implementada por meio da Lei nº 13.467/2017, no que estabelecido o requisito da transcendência como filtro prévio de admissibilidade de recursos de revista e agravos. Ressalta que, uma vez admitida, pelo Supremo, a repercussão geral da matéria, surgiria impertinente o Tribunal Superior do Trabalho proclamar a falta de transcendência.
    Destaca preenchido o requisito atinente ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias tendo em conta a irrecorribilidade da decisão reclamada.
    Sustenta usurpada a competência deste Tribunal porquanto assentada a falta de transcendência de matéria em relação à qual o Supremo admitiu configurada a repercussão maior no recurso extraordinário nº 760.931, de modo a impedir a interposição de extraordinário neste caso. Frisa proclamada na declaratória de nº 16 a validade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. Salienta fixada tese, no extraordinário de nº 760.931, a revelar que o inadimplemento de encargos trabalhistas dos empregados do contratado não implica transferência automática de responsabilidade ao Poder Público contratante, em caráter solidário ou subsidiário. Evoca jurisprudência.
    Sob o ângulo do risco, alude à iminência do trânsito em julgado do acórdão reclamado, a implicar execução definitiva e impossibilidade de interposição de recurso extraordinário.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado. Pretende a cassação do pronunciamento atacado e a remessa do caso ao Supremo. 
    2. Da leitura da decisão impugnada, proferida em 23 de abril de 2020, depreende-se, a despeito de assentada a ausência de transcendência da matéria veiculada, em jogo discussão sobre a imposição de responsabilidade ao Poder Público observados créditos de empregado de prestadora de serviços, considerada a fiscalização do contrato de terceirização.
    O Pleno, em 24 de novembro de 2010, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 e proclamou a harmonia, com a Constituição Federal, do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, no que excluída a atribuição, automaticamente, de responsabilidade subsidiária à tomadora dos serviços, à Administração Pública. Em 30 de março de 2017, reiterou a óptica, ao concluir, sob o ângulo da repercussão geral, a apreciação do extraordinário de nº 760.931.
    Ao assentar a falta de transcendência do tema mediante decisão dita irrecorrível, o Tribunal Superior do Trabalho, além de desconsiderar a envergadura maior da controvérsia, impediu a sequência do processo, de forma a ver submetida a lide, com questão constitucional, ao Supremo.
    3. Defiro a liminar, para suspender a eficácia da decisão prolatada pelo Tribunal Superior do Trabalho, em 23 de abril de 2020, no agravo de instrumento em recurso de revista nº 0000149-69.2017.5.11.0001.
    4. Citem o interessado e solicitem informações. Com o recebimento, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator